Tribunal: TJMT
Processo: 1024267-02.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024267-02.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO HAJAJ MERLINO - CPF: 251.006.718-40 (ADVOGADO), JOAO BATISTA SUBTIL NETO - CPF: 477.688.350-34 (AGRAVANTE), JUIZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BOTANICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 02.759.332/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), LIMP MIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME - CNPJ: 05.018.400/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA SUBTIL NETO - CPF: 477.688.350-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), BOTANICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 02.759.332/0001-80 (AGRAVADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), LIMP MIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME - CNPJ: 05.018.400/0001-48 (AGRAVADO), ANTRACO CHEMIE HANDELSGESELLESCHAFT MBH - CNPJ: 06.024.937/0001-83 (AGRAVADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER BRASIL S/A - CNPJ: 61.472.676/0185-43 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/3680-47 (AGRAVADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVADO), EMPLAS INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - CNPJ: 72.933.153/0001-00 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (AGRAVADO), CLEOMAR DE LIMA CARVALHO - CPF: 514.163.871-53 (AGRAVADO), LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO - CPF: 314.476.511-20 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), WAGNER TOSHIO SHIMOSAKAI - CPF: 026.454.769-10 (ADVOGADO), DILMAR DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 856.432.031-20 (ADVOGADO), FLAVIO LOPES FERRAZ - CPF: 245.584.978-30 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), MARIO CARDI FILHO - CPF: 008.407.358-63 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 283.963.160-15 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), AZIS JOSE ELIAS FILHO - CPF: 130.322.908-05 (ADVOGADO), ISRAEL DE SOUZA FERIANE - CPF: 115.803.207-24 (ADVOGADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), RONALDO BATISTA ALVES PINTO - CPF: 406.633.291-91 (ADVOGADO), MICHELLE MARRIET SILVA DE OLIVEIRA BUENO - CPF: 913.160.651-20 (ADVOGADO), GEORGE MILLER FILHO - CPF: 957.632.601-04 (ADVOGADO), MIE NINOMIYA - CPF: 777.463.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

FALÊNCIA
– INTIMAÇÃO DO FALIDO SOBRE A ARRECADAÇÃO DOS BENS E SUA
AVALIAÇÃO -
ADVOGADO CIENTIFICADO VIA DJEN - DATA DO LEILÃO – ATO NÃO EXIGIDO PELA LEGISLAÇÃO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
–

AUSÊNCIA DOS
VÍCIOS
DESCRITOS
NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE –
CLARA
PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO

NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas
ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022
do CPC, ainda que para fins de prequestionamento
, e não à rediscussão da matéria
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade
,
negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante.

Ele
alega que
o seu advogado não foi intimado dos atos processuais após a decretação de quebra da empresa devedora, assim, em que pese Vossa Excelência ter anotado no decisum telado que “a legislação autoriza ao falido ter acesso aos atos que estão ocorrendo na falência, porém não exige que seja intimado de todos os atos processuais”, todos os atos praticados na ação de origem estão eivados de nulidade, devendo, portanto, serem refeitos, consoante determina o art. 272, §§ 2º e 5º, do Diploma Processual Civil.

Aponta que
“i
n
casu
, resta cabalmente comprovada a ausência de intimação do patrono do Embargante, tendo em vista que verificado o andamento processual, a decisão deste douto juízo não foi encaminhada para publicação em nome de MARCELO HAJAJ MERLINO, em arrepio ao disposto no artigo 272, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Civil.
”

Argumenta que
A Lei nº 11.101/2005 é bem clara ao conferir a participação ativa do Falido no curso do processo falimentar. O art. 110 da Lei de regência é taxativo ao dispor que o Auto de Arrecadação de todos os ativos deve ser assinado pelo Auxiliar do Juízo, como também pelo próprio Falido, através dos seus procuradores,

Aduz a ocorrência de cerceamento de defesa, na
medida em que se determinou a realização do leilão dos imóveis sem oportunizar ao Embargante se contrapor à avaliação e designação do ato.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não tê
m, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

Ao contrário do que
d
iz o embargante constou com clareza no voto que
o advogado constituído
por ele
foi intimado do auto de arrecadação dos bens, bem como
a sua avaliação, tanto é que se opôs via Aclaratórios, acolhidos para excluir os bens particulares do sócio.

Portanto, o embargante teve ciência da arrecadação dos bens e da sua avaliação, não podendo agora deles se insurgir.

No mais, a Lei não impõe a intimação do sócio da falida sobre todos os atos da falência, em especial do Leilão.
De toda forma também
apontou-se
que não ficou demonstrado prejuízo
a ensejar a renovação do ato processual (leilão)
.

Tais questões foram exaustivamente abordadas no voto, que ora se transcreve:

O agravante busca a nulidade dos atos processuais sob a alegação de que, apesar de ter constituído advogado, não foi intimado da avaliação, da sua homologação e do leilão.

A decretação da falência deu-se em 7-4-2022, e a partir daí teve início o procedimento de arrecadação dos bens da massa falida, cujo auto foi juntado no Id 81793991, Pág. 49, em 7-10-2021.

A avaliação efetuada pelo oficial de justiça realizou-se em 20-10-2022 (Id 101938686, 1º grau).

Após, o agravante opôs Embargos de Declaração sob o argumento de nulidade da decisão
que decretou a falência, por ausência de intimação, já que foram incluídos bens particulares do sócio, e juntou Procuração outorgada ao advogado Marcelo
Hajaj
Merlino (Id 102379821, 1º grau).

Os Aclaratórios foram acolhidos, e na mesma decisão o Juízo de origem homologou a avaliação do imóvel em R$3.009.804,00 e mandou o administrador judicial proceder aos atos necessários à realização dos ativos, d
ecisum esse disponibilizado no DJEN de 28-4-2023, em que constou o nome do advogado do agravante.

Em seguida foi determinado o leilão do imóvel, nomeado o leiloeiro oficial (DJEN 30-6-2023) e intimado o agravante.

Foi publicado o edital do leilão a ocorrer em primeira chamada no dia 28-8-2023, em segunda no dia 30-8-2023 e em terceira no dia 5-9-2023, e informada a arrematação por R$1.504.902,00 (Id 127844288).

Com isso, o agravante suscitou a nulidade do leilão, pois não foi intimado da sua data, o que foi rechaçado pelo Juízo da causa e é matéria objeto deste Agravo.

Os §§ 1º e 2º do art. 108 da Lei 11.101/2005 estabelecem que a administração e guarda dos bens arrecadados ficarão sob a responsabilidade do administrador judicial, e o falido poderá acompanhar a arrecadação e a avaliação.

C
omo visto, a legislação autoriza ao falido ter acesso aos atos que estão ocorrendo na falência, porém não exige que seja intimado de todos os atos processuais, até porque o legislador, quando pretendeu impor essa intimação, a especificou na Lei 11.101/2005, como por exemplo na hipótese do §1º do art. 87 (pedido de restituição).

Ademais, ainda que se admita a obrigatoriedade de comunicação da data do leilão, não se declara a nulidade de um ato sem que seja provado o prejuízo causado por ele (princípio da
pas
de
nullité
sem
grief
).

O advogado do agravante foi intimado da homologação da avaliação assim como da determinação de leilão, e não se insurgiu contra isso.

Como o imóvel foi arrematado por valor 50% superior ao da avaliação, não há como alegar preço vil, pois foi observado o parágrafo único do art. 891 do CPC.

Portanto, não se justifica a renovação dos atos.

Posto isso,
é manifesto
o intuito de rediscutir o mérito
, c
ontudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é
pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento
tem de estar
configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024